Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. TEMPO EXIGIDO. LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No arbitramento de honorários periciais, devem ser considerados critérios como a complexidade da matéria, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa.
2. No caso, não se mostra o valor proposto pelo profissional, que delineou o quantitativo de horas necessárias para a prestação do serviço e considerou, ao que tudo indica, a tabela de honorários utilizada pelo Conselho Federal de Contabilidade.
3. Além disso, o agravante não comprovou que o tempo de trabalho estimado está destoante de outros casos similares nem que o arbitramento não observou os critérios comumente adotados pelo Poder Judiciário, não havendo que se falar em redução do valor.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.